Tribunal: STF
Processo: ARE 1520664
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Discute-se no caso a exigência de teste de aptidão física para o emprego público de eletricista. No edital, exige-se que o candidato se submeta às seguintes provas de esforço (Doc. 8):



    “11 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 



    11.1 A segunda etapa do concurso público para os candidatos ao cargo de Eletricista constará de teste de aptidão física de caráter unicamente eliminatório.



    (…)



    11.11 O teste de aptidão física constará das seguintes provas:



    1. Teste de Impulsão Horizontal - Salto Horizontal (masculino e feminino).



    2. Teste de Flexão de Quadril em 60 Segundos – “Abdominal” (masculino e feminino).



    3. Teste de Corrida de Vai e Vem de 20 metros – Teste de Léger (masculino e feminino).



    4. Teste de Flexão de Braços na Barra Fixa (masculino e feminino).”



    O acórdão (i) reformou a sentença que entendera ilegítima a exigência e (ii) julgou improcedente a ação, nos termos da seguinte ementa (fl. 10, Doc. 141):



    “APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS PARTES. APELO DA RÉ. CONCURSO PÚBLICO. CELESC. ELETRICISTA. EDITAL N. 001/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES ATINENTES AO REGIME JURÍDICO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. CRIAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS QUE PRESCINDEM DE LEI. AUTONOMIA DA COMPANHIA. POSICIONAMENTO REFERENDADO PELO STF (ADI 4844). ETAPA COMPATÍVEL ÀS EXIGÊNCIAS FÍSICAS E RISCO INERENTE AO EMPREGO E ÀS NORMAS TÉCNICAS E TRABALHISTAS ASSOCIADAS. DECISUM REFORMADO. INAPTIDÃO MANTIDA. PLEITOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PREJUDICADO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 149), foram rejeitados (Doc. 161).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 171), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ORIVAL FERNANDO ANDRADE KUSTER alega que o acórdão recorrido violou o art. art. 37, I e II, da CF/88, “ante à inexistência de previsão legal para exigência de teste físico para o emprego público de eletricista” (Doc. 171, fl. 5). Ou seja, “a Celesc não possui lei que regula o emprego público de eletricista e esse é exatamente o motivo pelo qual o Teste de Aptidão Física não poderia ser exigido” (Doc. 171, fl. 14).



    Nessa linha, aduz que o Juízo de origem “proferiu acórdão reformando a sentença recorrida, por entender, em suma, que as regras do art. 37, caput, I e II, da CF/88, não se aplicam às sociedade de economia mista, pois não vigora o regime jurídico exclusivamente de direito público, convivendo com postulados de direito civil” (Doc. 171, fl. 6)



    Ressalta que, da forma como entendeu a questão, o acórdão recorrido violou o texto constitucional, “pois decidiu que não há ilegalidade no fato de uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, exigir teste físico para provimento de emprego público quando não há previsão legal para essa exigência” (Doc. 171, fl. 7). 



    Defende a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 4.844, pois “a CELESC não se trata simplesmente de uma empresa pública que explora atividade econômica e regida pelo art. 173 da CF, conforme trata a ADI 4.844, mas de verdadeira prestadora de serviço público” (Doc. 171, fl. 15) 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “para declarar a obrigatoriedade de previsão legal para a exigência de teste de aptidão física em concurso público promovido por sociedade de economia mista prestadora de serviço público, para a investidura em emprego público, em atenção ao art. 37, I e II, da Constituição Federal (…) com a consequente anulação da reprovação do recorrente” (Doc. 171, fls. 22-23).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF ao caso, bem como à consideração de que a conclusão alcançada pela Câmara Julgadora não destoa da orientação da SUPREMA CORTE (Doc. 201). 



    No Agravo (Doc. 212), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de Apelação da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. ao fundamento de que “a prova de aptidão física requerida prescinde de previsão legal na espécie em virtude das particularidades do regime jurídico das Sociedades de Economia Mista.” 



    No julgamento da ADI 4.844/MG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/3/2021), o Plenário desta CORTE reconheceu a autonomia das estatais para disporem de seus quadros de empregos, firmando o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista não se submetem ao dispositivo constitucional que exige lei de iniciativa do Chefe do Executivo, para dispor de seus quadros. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 61 E AL D DO INC. III DO ART. 66 DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS ENTIDADES SOB CONTROLE DIRETO OU INDIRETO DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE QUE OS QUADROS DE EMPREGOS SEJAM DEFINIDOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO INC. XIX DO ART. 37, À AL A DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Pela pertinência, citem-se os seguintes trechos do voto da Relatora:



    “(...) o arcabouço normativo, constitucional e legal, a exigir o cumprimento da finalidade pública pelas empresas estatais, não desnatura a autonomia que lhes é inerente: essas são entidades da Administração Pública indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado. 



    Pelo art. 89 da Lei n. 13.303/2016 se estabelece que “o exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável”. 



    As empresas estatais dispõem de autonomia para definir suas políticas públicas, desempenhar sua gestão e exercer suas competências sem ingerência do ente político a que se encontrem vinculadas. É o que se tem na Lei n. 13.303/2016: 



    (…)



    Note-se que na Lei nacional n. 13.303/2016, regulamentadora do art. 173 da Constituição da República, não há norma que vincule o quadro de empresas públicas e sociedades de economia mista à prévia deliberação dos Poderes Legislativo e Executivo. Como antes observado, apenas regras de composição e funcionamento de determinados órgãos – como, por exemplo, o Conselho de Administração -, estão previstas na Lei n. 13.303/2016. A finalidade é, então, a conformação das empresas aos preceitos constitucionais que lhes são aplicáveis, notadamente o da supremacia do interesse público.



    (...)”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente